Tribunal: STF
Processo: ARE 1163249
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. LEI ESTADUAL N. 9.903/1997. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DE RECEITA DE IMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IV DO ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.